Tribunal: TJSP
Processo: 1015063-93.2024.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Transporte Aéreo. Cancelamento de voo. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente, não tendo a embargante apresentado nenhum argumento que possa infirmar a conclusão adotada no julgado. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.